Tribunal: TJDFT
Processo: 0711295-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. DÍVIDA REFERENTE À CONTRAPRETAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESCOAMENTO DE ESGOTO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ENTENDIMENTO FIXADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL No 878.944-MG NÃO APLICÁVEL AO CASO.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

3. O entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 878.944-MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que propugna a aplicação da SELIC para a atualização de débitos tributários não é aplicável às situações de atualização de débito alusivo à contraprestação pelo fornecimento de água e escoamento de esgoto, que não tem natureza tributária.

4. Embargos de declaração interpostos pela agravada conhecidos e desprovidos.

5. Embargos de declaração manejados pela agravante conhecidos e parcialmente providos apenas para afastar a contradição apontada.